Tribunal: TJPA
Processo: 0833091-22.2021.8.14.0301
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0833091-22.2021.8.14.0301

AUTORIDADE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTROLE DIFUSO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO QUE SE CONFUNDE COM PEDIDO PRINCIPAL DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇAO PROCESSUAL DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Cuida-se de agravo interno aviado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido Declaratório Incidental de Inconstitucionalidade e Tutela Provisória ajuizada em desfavor do Município de Belém, ora agravado.

2.

Conforme relatado, a agravante argumentou a respeito da existência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, cujo objeto é a regulamentação da instalação e utilização de medidores de energia elétrica no âmbito da capital deste Estado, uma vez que a normativa colide com as regras constitucionais referentes à competência da União para legislar sobre energia elétrica, na forma dos artigos 18, 21, XII, b, e 22, IV, 24, VIII, § 3°, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República.

3.

Nesse cenário, vale destacar que no controle difuso de constitucionalidade é imperioso assentar que a invalidade da norma é matéria incidental. É dizer que, apesar de ser possível a apreciação do dispositivo legal impugnado pelo juiz ou tribunal, a inconstitucionalidade não pode constituir o pedido principal do processo.

4.

No caso, todavia, a controvérsia meritória, isto é, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, apontada em descompasso com a CR/88, constitui o pedido principal da demanda, sendo inviável o controle pela via difusa.

5.

Na espécie, por conseguinte, pelo conjunto interpretativo do pedido, percebe-se que a pretensão do agravante, em verdade, residiria no fato concernente à extirpação do mundo jurídico de norma municipal, havendo, diante disso, confusão entre pedido incidental e principal. Nessa linha, já se posicionou o Pretório Excelso que o controle difuso de inconstitucionalidade não pode se confundir com o pleito principal.

6

Por tal razão, restou assentado na decisão recorrida que o instrumento processual adequado para a discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Municipal nº 9.607/2020 previsto no ordenamento jurídico seria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), considerando-se que se está, na visão da recorrente, diante de uma lei municipal contrária à Constituição Federal, hipótese em que não cabe o uso da ADI (v. artigo 102, inciso I, alínea “a”, da CF), tornando-se cabível, por conseguinte, a ADPF, com a finalidade de assegurar a integralidade da Constituição.

7.

Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 27 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto por EQUATORIAL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Incidental de Inconstitucionalidade ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE BELÉM, sendo a ementa do julgado impugnado proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DECLARATÓRIO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE E TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO HOSTILIZADA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. INCONFORMISMO DA PARTE COM O JULGADO. AUSÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO DA DEMANDA. MATÉRIA ALBERGADA PELA PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO NÃO EFETUADA EM MOMENTO OPORTUNO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 8310287, págs. 1/21), historiou a agravante que ajuizou ação ordinária postulando que o ente agravado se abstivesse de aplicar a sanção decorrente da Lei Municipal nº 9607/2020.

Frisou que formulou o pedido em controle difuso de constitucionalidade, uma vez que a norma municipal contrairia os artigos 21, XII, “b”, 22, IV, 24, VIII, § 3º, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República.

Alegou que a Lei Municipal nº 9607/2020 previu novas formas e condições relativas à prestação de serviços e procedimentos de instalação e localização de medidores de consumo de energia elétrica, ressaltando que a matéria é regulada exclusivamente pela União.

Aludiu que o Pretório Excelso considera inconstitucionais leis municipais ou estaduais que criem obrigações não entabuladas entre o poder concedente federal e a concessionária de serviço público, aduzindo, nesse ponto, que o cumprimento à normativa local ora impugnada importará em custos extras e que será obrigada a readequar injustificadamente todos os medidores externos já instalados na capital.

Esclareceu que a Agência Nacional de Energia Elétrica possui norma regulamentar sobre procedimentos de distribuição de energia elétrica e que não há obrigatoriedade de instalação de medidores externos com limitação de distância, como estipulado pela norma local.

Salientou que o cerne meritório da questão residiria na declaração incidental de inconstitucionalidade, sendo possível o pedido ser apreciado por qualquer juiz ou tribunal pela via difusa.

Aduziu que o juiz de piso, ao apreciar a inicial, entendeu que a pretensão autoral tem por finalidade a extirpação da Lei Municipal nº 9.607/2020, sendo o pedido de competência do Plenário desta Casa por força do artigo 24, XIII, “p”, do RITJPA.

Distribuídos os autos à minha relatoria, indeferi a petição inicial pela inadequação processual da via eleita, visto que a declaração de inconstitucionalidade de lei municipal em face da Constituição da República somente se processaria mediante Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), previsto no artigo 102, I, “a”, da CR/88 c/c a Lei nº 9.882/99.

Houve a oposição de embargos de declaração, contudo foram eles desprovidos.

Argumenta a recorrente no presente recurso que o pedido principal consiste no reconhecimento de obrigação de não fazer e que o controle de constitucionalidade se dá pela via difusa, aludindo que a norma local colide com os artigos 21, XII, “B”, 22, IV, 24, VIII, §3º, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República, sendo que nesta espécie de controle compete ao juiz ou tribunal a apreciação da validade da norma,

Salientou que a demanda versa sobre a abstenção do ente agravado em aplicar sanções previstas em norma eivada de inconstitucionalidade, eis que a matéria é de competência exclusiva da União.

Afirmou que não há necessidade de processamento de ação de controle abstrato de inconstitucionalidade, de modo que o mérito do litígio residiria em apreciação de tutela inibitória.

Argumentou a respeito da adequação da via eleita, frisando que com a ação, buscou a não aplicação da Lei Municipal nº 9.607/2020, dado que a referida norma infringiria a competência legislativa da Uniao para regular o setor elétrico.

Afirmou também que a pretensão pode ser solucionada mediante o controle difuso de inconstitucionalidade, de modo que não há que se falar em inadequação da via eleita.

Mencionou julgado deste relator no sentido de se admitir ação inibitória com pedido incidental de inconstitucionalidade.

Frisou que a competência para a apreciação da matéria é do juiz de origem e que se trataria de matéria de ordem pública arguível a qualquer tempo.

Postulou o conhecimento do presente agravo interno em juízo de retratação ou, alternativamente, o julgamento do feito pelo Colegiado com vistas a se reconhecer a adequação da via eleita pela possibilidade de controle difuso de constitucionalidade, determinando-se, ainda, a apreciação da ação originaria pelo juiz de piso.

O Município de Belém apresentou contrarrazões (id. 9266091, págs. 1/4), arguindo que não legislou sobre energia elétrica, mas sim em relação à defesa do consumidor.

Destacou que a agravante postulou, em verdade, a extirpação de uma lei municipal do mundo jurídico, circunstância essa somente passível mediante controle concentrado de constitucionalidade.

Ao final, requereu o não provimento do recurso.

É relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, preparado e não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

Cuida-se de agravo interno aviado por Equatorial Pará Distribuidora de Energia Elétrica S/A, ora recorrente, contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento aos embargos de declaração opostos pela ora recorrente nos autos da Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido Declaratório Incidental de Inconstitucionalidade e Tutela Provisória ajuizada em desfavor do Município de Belém, ora agravado.

Dito isso, observo que o inconformismo da recorrente não merece prosperar, visto que não logrou trazer nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada na decisão hostilizada.

Conforme relatado, a agravante argumentou a existência de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, cujo objeto é a regulamentação da instalação e utilização de medidores de energia elétrica no âmbito da capital este Estado, visto que a normativa colidiria com as regras constitucionais referentes à competência da União para legislar sobre energia elétrica, na forma dos artigos 18, 21, XII, b, e 22, IV, 24, VIII, § 3°, 37, XXI, 175, I e II, todos da Constituição da República.

Nesse cenário, vale destacar que no controle difuso de constitucionalidade é imperioso assentar que a invalidade da norma é matéria incidental. É dizer que, apesar de ser possível a apreciação do dispositivo legal impugnado pelo juiz ou tribunal, a inconstitucionalidade não pode constituir o pedido principal do processo.

No caso, todavia, a controvérsia meritória, isto é, a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 9.607/2020, apontada como estando em descompasso com a CR/88, constitui o pedido principal da demanda, sendo inviável que esse controle de constitucionalidade se opere pela via difusa.

Com efeito, analisando a exordial (id. 5849623, págs. 1/19), extrai-se que um dos pedidos principais da demanda intentada diz respeito à declaração de inconstitucionalidade da referida normativa, conforme se pode verificar a seguir:

“A Requerente requer digne-se V. Exa., julgar procedente esta demanda, a fim de que, (i) seja determinado ao Requerido que, por si ou por seus comandados, abstenha-se de constranger a Requerente ao cumprimento das determinações impostas pela legislação municipal; (ii) seja declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da lei municipal, ante os argumentos aduzidos nesta inicial”.

Na espécie, por conseguinte, diante do conjunto interpretativo do pedido, percebe-se que a pretensão da agravante, em verdade, residiria no fato concernente a extirpação do mundo jurídico de norma municipal, havendo, diante disso, confusão entre pedido incidental e principal. Nessa linha, já se posicionou o Pretório Excelso que o controle difuso de inconstitucionalidade não pode se confundir com o pleito principal, conforme o julgamento que ora reproduzo:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE EM PEDIDO INCIDENTAL E PREJUDICIAL. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

I - Admite-se o controle difuso de constitucionalidade, desde que a alegação de inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa, podendo ser deduzido como questão prejudicial. Precedentes.

II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).

(STF, AG .REG. NOS EMB.DECL. NO RE 956.322/RS, Min. Ricardo Lewandowski, JULGADO EM 22/5/2020).

Por tal razão, restou assentado na decisão recorrida que o instrumento processual adequado para a discussão acerca da constitucionalidade ou não da Lei Municipal nº 9.607/2020 previsto no ordenamento jurídico seria a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), considerando-se que se estaria, na visão da recorrente, diante de uma lei municipal contrária à Constituição Federal, hipótese em que não cabe o uso da ADI (v. artigo 102, inciso I, alínea “a”, da CF), tornando-se cabível, por conseguinte, a ADPF, com a finalidade de assegurar a integralidade da Constituição.

Desse modo, não sendo a linha argumentativa apresentada pela agravante capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado guerreado, pelo que deverá ser mantido.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 27 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/07/2023